Tribunal: TJBA
Processo: 0501535-73.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501535-73.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEMAR ALMEIDA MOREIRA

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO DANTAS MARTINS, RODRIGO RIBEIRO GUERRA, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO, CLEUBER AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DESEMPENHADA (GAD). DISTINÇÃO DO FATO GERADOR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE QUE ESTÁ RELACIONADO

A UMA CONTRAPRESTAÇÃO PELOS RISCOS INERENTES À ATIVIDADE E GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DESEMPENHADA QUE ESTÁ ADSTRITA AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na origem para condenar o Município à incorporação do adicional de periculosidade à remuneração da parte Apelante, inclusive com os reflexos em horas extras trabalhadas, férias, 13º terceiro, licenças prêmios, e demais gratificações (ID n. 66400165).

2. Inicialmente, cumpre rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que, ao contrário do que defende a parte recorrida em sede de contrarrazões, na petição que veicula o Recurso é possível vislumbrar a presença de proposições jurídicas consubstanciadas na causa de pedir de reforma e pedido compatíveis com a irresignação interposta, a dizer, apresentou argumentação insurgente que dialoga com os termos da decisão originária impugnada.

3. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015 ).

3. Noutro passo, a exegese do art. 178, Lei Municipal n. 1.227/2013 autoriza a conclusão de que o legislador municipal assegura um acréscimo no percentual correspondente “
a trinta por cento do vencimento"
ao trabalhador que esteja exposto a atividades que impliquem risco a funções perigosas. O art. 2º da Lei Municipal n. 1.1170/13 estabelece que a Gratificação por Atividade Desempenhada (GAD) será concedida aos guardas municipais, observando-se critérios de atividades. A leitura do art. 2º, V, da Lei Municipal n. 1.1170/13 permite concluir que o seu fato gerador consiste no mero exercício da atividade, havendo inclusive gradação dos percentuais e níveis a partir da análise interna das atividades desempenhadas pelos guardas municipais. Já o adicional de periculosidade estabelecido pelo art. 178, Lei Municipal n. 1.227/2013 tem por aspecto material da hipótese de incidência a exposição a atividades que impliquem risco a funções perigosas, não guardando qualquer relação com o desempenho de atividades no Patrulhamento à Pé ou motorizado.

4. O exame cuidadoso dos aspectos materiais da hipótese de incidência do Adicional de periculosidade (AP) e da Gratificação por Atividade Desempenhada (GAD) evidenciam que não existe identidade dos fatos geradores, revelando-se ilegítima a recusa da Administração Pública Municipal em proceder ao pagamento das referidas verbas, em estrito cumprimento às obrigações dispostas em Lei.

5. O laudo pericial não vincula o convencimento do magistrado, uma vez que, nos termos do art. 479 do CPC, “
o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 , indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”, razão pela qual, por extrapolar os limites do exame da questão fática submetida ao seu encargo e adentrar ao perímetro de competência da função jurisdicional de emitir juízo de valor acerca do sentido e alcance das normas municipais, infere-se a necessidade de afastar apenas e pontualmente o valor probatório da conclusão emitida pelo laudo pericial (ID n. 66400143) a respeito da análise sobre a similitude ou não dos fatos geradores do Adicional de periculosidade (AP) e da Gratificação por Atividade Desempenhada (GAD).

6. Partindo das premissas legais para a análise do caso sub judice, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia atribui à administração pública o ônus probatório relativo ao pagamento de servidores públicos e que, justamente porque a parte recorrente é guarda municipal, o art. 178, Lei Municipal n. 1.227/2013 assegura Adicional de Periculosidade (AP) aos trabalhadores expostos a atividades que impliquem risco de impliquem a funções perigosas, uma vez restando ausente nos autos comprovação pelo Município de pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, impõe-se a reforma da Sentença, para reconhecer o direito da parte Apelante à incorporação do adicional de periculosidade à remuneração dos servidores, na forma da lei, inclusive com os reflexos em horas extras trabalhadas, férias, 13º terceiro, licenças prêmios, e demais gratificações.

7. Em linha de desfecho,
com relação ao pedido de indenização por danos morais, observa-se que não foi possível verificar
danos extrapatrimoniais como resultado de angústia e abalo emocional apto a atrair a responsabilidade civil,
pois a discussão não tratava de mero retardo injustificado do pagamento, mas, antes, de controvérsia acerca do sentido e alcance da legislação municipal, não se verificando dano na esfera moral da parte Apelante passível de indenização, observada a prescrição quinquenal
.

8. Apelação conhecida e provida, para, reformando a sentença (ID n. 66400165), reconhecer o direito da parte Apelante à incorporação do adicional de periculosidade à sua remuneração, na forma da lei, inclusive com os reflexos em horas extras trabalhadas, férias, 13º terceiro, licenças prêmios, e demais gratificações, observada a prescrição quinquenal. Em relação aos efeitos patrimoniais, o cálculo das parcelas retroativas deverá observar o seguinte: (i) até o dia 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios no percentual da caderneta de poupança, em estrita observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a partir do dia 09/12/2021, atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
n. 0501388-47.2017.8.05.0137
, no qual figura como parte Apelante
JOSEMAR ALMEIDA MOREIRA
como parte Apelada o
MUNICIPIO DE JACOBINA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR